Tribunal: TJDFT
Processo: 0756122-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE ASSISTIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO FAVORÁVEL – PENDÊNCIAS RELEVANTES NAS METAS DO PIA – CARÁTER PEDAGÓGICO E PROTETIVO DA MEDIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, apesar de relatório técnico sugerir a liberação, sob fundamento de que metas essenciais do Plano Individual de Atendimento permanecem pendentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve o efetivo cumprimento das finalidades da medida socioeducativa de liberdade assistida, nos termos do art. 46, II, da Lei do SINASE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legislação socioeducativa exige o cumprimento integral das finalidades da medida, avaliadas a partir do conjunto das metas estabelecidas no PIA.
2. Embora relatório técnico recomende a liberação, persistem pendências significativas relativas à escolarização, à profissionalização, à obtenção de documentação civil e à consolidação de vínculos e rotinas protetivas.
3. A medida de liberdade assistida possui natureza pedagógica e protetiva, destinada à responsabilização progressiva, ao fortalecimento de vínculos e à construção de projeto de vida, justificando sua manutenção quando ainda necessária à proteção integral.
4. A jurisprudência do Tribunal reafirma que relatórios favoráveis isolados não autorizam a extinção da medida quando persistem fragilidades socioeducativas relevantes.
5. O conjunto probatório evidencia que a medida tem produzido avanços, sendo recomendável sua continuidade para consolidação das metas pendentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida exige o cumprimento integral das metas previstas no PIA, sendo insuficiente a existência de relatório técnico favorável quando persistem vulnerabilidades essenciais relacionadas à escolarização, profissionalização, documentação civil e vínculos familiares.
Dispositivos legais citados: Art. 118 e art. 119 do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 46, II, da Lei 12.594/2016 (SINASE).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984621, 0700143-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025. TJDFT, Acórdão 1986667, 0706490-54.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025. TJDFT, Acórdão 1779626, 0735410-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31/10/2023. TJDFT, Acórdão 1175017, 0703865-57.2019.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/05/2019.